Tribunal: TJDFT
Processo: 0744713-47.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0744713-47.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: CRISTIANO DE OLIVEIRA SILVA DA CRUZ IMPETRANTE: GILMAR PEREIRA VALADARES AUTORIDADE: JUIZ DA VEP D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pelo advogado Gilmar Pereira Valadares, em favor de Cristiano de Oliveira Silva da Cruz, contra a decisão da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que, nos autos da execução penal no. 0000285-19.2008.8.07.0009, determinou a atualização do Relatório da Situação Processual Executória do paciente, a fim de considerar a pena remanescente cumprida até a data de desvinculação do dispositivo de monitoração eletrônica, e contra a decisão que, diante da juntada de nova execução, unificou as penas no regime fechado (ID’s 52538639 e 152538642). De acordo com o Relatório da Situação Processual Executória (RSPE), o paciente encontrava-se cumprindo pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de homicídio privilegiado (ID 52538637). Em 28/09/2021, houve o deferimento da progressão ao regime aberto, sendo determinada a comunicação ao CIME, “inclusive para providências visando a retirada da tornozeleira eletrônica” (mov. 145.1 da execução). Conforme Ocorrência Administrativa 1082114240 – CIME, houve a desvinculação de dispositivo de monitoração eletrônica (tornozeleira) em 01/10/2021, em atenção à decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais (mov. 150.1). Ocorre que o paciente não foi intimado da decisão que deferiu a progressão de regime ao regime aberto e a prisão domiciliar, com imposição de condições, consoante mov. 151.1, 152.1 e 153.1, constando da última movimentação que “não há comprovante nos autos de que a Intimação para iniciar o cumprimento da pena foi enviada para o NUDIMA pelo Sistema CEMAN” (ID 52538634). A movimentação seguinte do processo refere-se à juntada de carta de guia em razão de nova condenação por crime de furto cometido em 31/12/2020, com fixação da pena de 01 (um) ano e 02 (dois) meses, transitada em julgado em 09/11/2022. Aduz o impetrante que o magistrado da Vara de Execuções Penais, em análise da unificação das penas impostas ao sentenciado, reexaminou os autos e observou haver incorreção no relatório da execução (onde constava que o apenado estava em regime aberto), determinando a anotação da interrupção do cumprimento da pena referente ao crime de homicídio privilegiado na data de desvinculação do dispositivo de monitoração eletrônica (ID 52538639 - Pág. 1). Ressalta que, que após a juntada do RSPE atualizado, o Juízo da Vara de Execuções Penais, em 10/10/2023 (mov. 188.1), somou as penas e fixou o regime fechado, considerando a nova condenação cadastrada e a pena remanescente cumprida até a data de desvinculação do dispositivo de monitoração eletrônica, que ocorreu no dia 01/10/2021. Alega que a decisão proferida pela autoridade impetrada é ilegal, pois não houve intimação do paciente para dar início ao cumprimento da reprimenda no regime aberto, tampouco sobre a interrupção do cumprimento da pena. Salienta que, “entre 01/10/2021 e 10/10/2023, o sentenciado continuou em regular cumprimento das condições do regime deferidos anteriormente e não fora avisado de qualquer alteração em sua situação processual. Não descumpriu nenhumas das medidas, pois não estava condicionado a comparecer em juízo sem a devida intimação”. Afirma que a interrupção do cumprimento da pena do paciente, no momento de retirada de equipamento eletrônico e sem a devida intimação para cumprimento da reprimenda no regime aberto, culminou na perda de mais de 2 (dois) anos de cumprimento de pena, sem cometimento de qualquer falta disciplinar de natureza grave. Destaca, por fim, que no curso da execução houve deferimento de prisão domiciliar ao paciente, haja vista tratar-se de pai de 3 crianças menores, sendo um deles portador de Transtorno do Espectro Autista – TEA. Pede a concessão da ordem, em caráter liminar, para que: “a) (...) o marco de interrupção do cumprimento da pena no regime aberto seja do dia 10/10/2023 data da unificação de pena (soma), e não de 01/10/2021 data de desvinculação do dispositivo de monitoração eletrônica”. Requer, ainda, que: “b) seja determinado, de imediato, um novo cálculo de pena; c) seja expedido com urgência o competente contramandado de prisão, com a finalidade de se revogar a decisão que decretou a prisão do paciente; d) seja estendido a prisão domiciliar humanitária ao paciente deferida no documento de movimento 66”. É o relatório. Busca-se, nesta impetração, a impugnação de decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais, que unificou as penas no regime fechado, considerando a pena da nova condenação e a pena remanescente até a interrupção pela desvinculação do dispositivo de monitoração eletrônica, que ocorreu no dia 01/10/2021, nos autos n.o 0000285-19.2008.8.07.0009. O writ não merece ser admitido. Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, alinhada à orientação do Supremo Tribunal Federal, vem sufragando o posicionamento de não admitir a utilização do habeas corpus como substitutivo de recurso próprio ou de revisão criminal, sob pena de desvirtuamento da essência da ação constitucional e de desordenação da lógica recursal, devendo o seu emprego ser racionalizado. Por oportuno, julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: “[...] 1. É inadmissível habeas corpus em substituição ao recurso próprio, também à revisão criminal, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo se verificada flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado apta a ensejar a concessão da ordem de ofício. [...] 7. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC 644.182/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 14/12/2021) “[...] 1. Esta Corte - HC 535.063/SP, Terceira Seção, Rel. Ministro Sebastião Reis Junior, julgado em 10/6/2020 - e o Supremo Tribunal Federal - AgRg no HC 180.365, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, julgado em 27/3/2020; AgR no HC 147.210, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, julgado em 30/10/2018 -, pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. [...]” (HC 664.284/ES, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/09/2021, DJe 27/09/2021) “[...] 1. Inadmissível o emprego do habeas corpus como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. [...] 6. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC 209080 AgR, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-015 DIVULG 27-01-2022 PUBLIC 28-01-2022) Este Tribunal também vem adotando o posicionamento emanado pelas Cortes Superiores: “[...] 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 4. Ordem não admitida.” (Acórdão 1372491, 07272601020218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 16/9/2021, publicado no PJe: 28/9/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) “HABEAS CORPUS CRIMINAL. AÇÃO PENAL TRANSITADA EM JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. NÃO ADMISSÃO. 1. Não é o habeas corpus a ação adequada para a discussão de sentença de mérito com trânsito em julgado; e sim a Revisão nos limites das disposições dos artigos 621 e seguintes. 2. Não se admite habeas corpus como sucedâneo do meio processual adequado, seja recurso próprio ou mesmo a revisão criminal, salvo situações excepcionais. Precedentes das Cortes Superiores. 3. Ordem não admitida.” (Acórdão 1316429, 07526909520208070000, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 11/2/2021, publicado no PJe: 13/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso em exame, verifica-se que o impetrante formulou o presente habeas corpus com o escopo de impugnar decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, utilizando-o em nítida substituição ao recurso de agravo, conforme prevê o artigo 197 da Lei de Execução Penal: “Art. 197. Das decisões proferidas pelo Juiz caberá recurso de agravo, sem efeito suspensivo.” Vale salientar, a propósito, que, em consulta ao SEEU – Sistema Eletrônico de Execução Unificado, verifica-se que o impetrante interpôs recurso de agravo contra a decisão ora impugnada (mov. 206 da execução), razão pela qual deve aguardar o regular julgamento do recurso, não sendo possível apreciar a questão em sede de habeas corpus, dada a ausência de manifesta ilegalidade na decisão impugnada. De fato, não se evidencia constrangimento ilegal manifesto a ensejar a concessão de habeas corpus de ofício, uma vez que, em uma análise perfunctória, a decisão impugnada não padece de ilegalidade, pois “embora ao sentenciado tenha sido deferida a progressão ao regime aberto mediante a decisão de mov. 145.1, os documentos constantes do processo indicam nunca ter se iniciado o efetivo cumprimento de pena em regime aberto”, tendo em vista que não cumpriu as inúmeras condições impostas na decisão que deferiu a progressão de regime e a prisão domiciliar. Em que pese a ausência de intimação da Defesa acerca da decisão que concedeu o regime aberto ao paciente, não é possível concluir, neste âmbito de cognição sumária, que o sentenciado, no momento da retirada da tornozeleira eletrônica, não poderia ter se colocado a par de sua situação prisional, notadamente porque possuía advogado constituído, com pleno acesso aos sistemas eletrônicos. Nesse cenário, eventual possibilidade de se perquirir o cumprimento fictício da pena deverá ser analisada no agravo de execução. Dessa forma, ausente ilegalidade manifesta na decisão impugnada, não se admite o exame da questão em sede de habeas corpus, devendo-se aguardar o julgamento do recurso de agravo interposto, instrumento processual adequado para a apreciação da matéria. Diante da inadmissibilidade manifesta, o presente habeas corpus deve ser liminarmente rejeitado, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” Diante do exposto, não admito o presente habeas corpus, com fundamento no artigo 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 20 de outubro de 2023. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador